Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-76.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001526-76.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 205.080.001-06 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS NUNES PERPETUO - CPF: 208.158.086-15 (EMBARGADO), FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA - CPF: 688.829.041-72 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NUNES PERPETUO - CPF: 208.158.086-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO NO TOCANTE AOS TERMOS INICIAS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSTATAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 34 E 362 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ, verbis: “
Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

A correção monetária do quantum indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ, in verbis: “
Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
."

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Antônio Carlos de Oliveira
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto a fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais, nos autos da Ação Indenizatória proposta em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
.

Em suas curtas razões recursais, aduz o embargante, que o acórdão incorreu em omissão ao não fixar os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, limitando-se apenas a majorar o valor inicialmente estabelecido pelo juízo
a quo
.

Assevera que por se tratar de questão de ordem pública, deveria o juízo singular, de ofício, ter arbitrado os marcos iniciais de atualização, conforme o teor das Súmulas pertinentes do STJ.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento. dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões no Id. 130704698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem maiores delongas, afirma o embargante que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não estabelecer os marcos iniciais quanto à correção monetária e juros de mora.

Com razão o recorrente.

De fato, o acórdão apenas estabeleceu a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, como também o percentual dos honorários advocatícios, silenciando-se, todavia, no tocante aos marcos inicias de atualização dos valores.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis
:

“
Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

Já no que se refere à correção monetária do quantum indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in verbis
:

“
Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
."

Desse modo, estabeleço que a parte dispositiva do colegiado passará a figurar nos seguintes termos:

“Posto isso, dou provimento ao recurso para majorar a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo os juros de mora incidir desde a data do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos moldes das Súmulas 54 e 362 do STJ respectivamente, e ainda, determino que os Honorários advocatícios devam ser majorados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC”.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão no que se refere ao marco inicial dos juros de mora e da correção monetária, para que o dispositivo do acórdão possua a redação explicitada alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022